Tribunal: TJSP
Processo: 2101648-91.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Rodrigues de Aguiar
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
AGRAVO INTERNO em AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – Município de São Paulo – Pretensão liminar para suspensão de pagamento de ISS, pelo menos pelo prazo de 90 dias – Não cabimento, pois ausente o alegado fumus boni iuris, já que: a) são insuficientes os indícios de que não é possível prosseguir pagando o tributo devido, há redução de atividade e receitas da contribuinte causada

Ementa:
AGRAVO INTERNO em AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – Município de São Paulo – Pretensão liminar para suspensão de pagamento de ISS, pelo menos pelo prazo de 90 dias – Não cabimento, pois ausente o alegado fumus boni iuris, já que: a) são insuficientes os indícios de que não é possível prosseguir pagando o tributo devido, há redução de atividade e receitas da contribuinte causada pela crise da COVID-19; b) a pretensão consiste em verdadeira moratória individual, que só pode ser concedida pela autoridade administrativa com base em lei específica (art. 152, II, CTN), o que não há – Precedente desta Câmara; c) o deferimento da medida pode configurar ingerência do Poder Judiciário em competência do Poder Executivo municipal (CF, art. 30, III), o que violaria o princípio da separação dos poderes (CF, art. 2o); d) a despeito dos efeitos econômicos negativos da crise causada pela COVID-19, moratória individual poderá gerar efeitos negativos às finanças do Poder Público municipal, que deve priorizar o bem comum relativo à saúde e à vida das pessoas, em detrimento do interesse individual do contribuinte – Decisão liminar do STF neste sentido - RECURSO IMPROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000978974
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2101648-91.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
PRICEWATERHOUSECOOPERS CONTADORES PÚBLICOS LTDA., é
agravado PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 15a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
RAUL DE FELICE (Presidente) E EUTÁLIO PORTO.
São Paulo, 26 de novembro de 2020.
RODRIGUES DE AGUIAR
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Interno Cível no 2101648-91.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 38780-eom-29/10/20
2
Agravo Interno Cível no 2101648-91.2020.8.26.0000/50000
Agravante: PricewaterhouseCoopers Contadores Públicos Ltda.
Agravado: Prefeitura Municipal de São Paulo
Interessado: Diretor do Depto. de Fiscalização da Secretaria Municipal de
Finanças da Prefeitura do Municipio de São Paulo
Comarca: São Paulo
Voto no 38780
AGRAVO INTERNO em AGRAVO DE INSTRUMENTO
MANDADO DE SEGURANÇA
Município de São
Paulo Pretensão liminar para suspensão de pagamento de
ISS, pelo menos pelo prazo de 90 dias Não cabimento,
pois ausente o alegado fumus boni iuris, já que: a) são
insuficientes os indícios de que não é possível prosseguir
pagando o tributo devido, há redução de atividade e
receitas da contribuinte causada pela crise da COVID-19;
b) a pretensão consiste em verdadeira moratória individual,
que só pode ser concedida pela autoridade administrativa
com base em lei específica (art. 152, II, CTN), o que não há
Precedente desta Câmara; c) o deferimento da medida
pode configurar ingerência do Poder Judiciário em
competência do Poder Executivo municipal (CF, art. 30,
III), o que violaria o princípio da separação dos poderes
(CF, art. 2o); d) a despeito dos efeitos econômicos
negativos da crise causada pela COVID-19, moratória
individual poderá gerar efeitos negativos às finanças do
Poder Público municipal, que deve priorizar o bem comum
relativo à saúde e à vida das pessoas, em detrimento do
interesse individual do contribuinte Decisão liminar do
STF neste sentido - RECURSO IMPROVIDO.
1. Agravo de instrumento com pedido liminar, interposto
pela
impetrante
PRICEWATERHOUSECOOPERS
CONTADORES
PÚBLICOS LTDA, contra r. decisão de fls. 78/83, proferida em mandado de
segurança referente a ISS, impetrado contra o Sr. SECRETÁRIO DE
FINANÇAS E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO MUNICÍPIO DE
GUARULHOS, pelo qual a recorrente pretende suspender a exigibilidade de
ISS, sem a incidência de correção, juros e multa, enquanto perdurar o
estado de calamidade pública resultante da Covid-19, ou, pelo menos, por

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Interno Cível no 2101648-91.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 38780-eom-29/10/20
3
90 dias, alegando, em suma, que: por não ser considerada essencial, está
com suas atividades paralisadas desde a decretação de quarentena devido
a Covid-19, o que reduziu drasticamente suas receitas, de modo que pode
até falir; tal situação viola vários princípios contidos na CF/88, os quais
visam à proteção da atividade empresarial, econômica e até os interesses
de empregados, que, no caso da recorrente, giram em torno de 1.300; os
fundamentos da decisão agravada não poderia se valer de precedente
relacionado a ICMS; a crise gerada pela Covid-19 é pública e notória; não
se busca moratória tributária, mas, simplesmente suspensão da
exigibilidade de tributo (CTN, art. 151, IV); a Portaria 12/2012, editada pela
Secretaria da Receita Federal, pode ser utilizada por analogia.
2. A r. decisão agravada indeferiu tal pretensão liminar,
ao fundamento de que: o TJSP, em situação similar, cassou medida
anterior concedida por juízo de 1o Grau; o cenário fático descrito não
permite conceder a pretendida tutela com segurança e harmonia (fls. ).
3. Recurso tempestivo, com preparo e regularmente
instruído, motivo pelo qual foi conhecido, porém, improvido por decisão
monocrática (fls. 59/ss).
4. Sobreveio tempestivo agravo interno, pelo qual se
pretende que a questão seja levada à Turma Julgadora, caso não haja
reconsideração, ocasião em que se insiste nas alegações trazidas no
agravo de instrumento (fls. 1/ss).
5. O recurso foi respondido (fls. 29/ss). Há oposição ao
julgamento virtual (fls. 66).
É o relatório.
6. Porém, improcede a pretensão recursal.
Para que seja possível deferir liminar em mandado de
segurança precisam estar presentes os seguintes requisitos legais e
cumulativos fumus boni iuris e periculum in mora, conforme se depreende
do inciso III, art. 7o, da Lei 12.016/2009, segundo o qual:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Interno Cível no 2101648-91.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 38780-eom-29/10/20
4
que se suspenda o ato que deu motivo ao pedido, quando
houver fundamento relevante e do ato impugnado puder
resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida,
sendo facultado exigir do impetrante caução, fiança ou
depósito, com o objetivo de assegurar o ressarcimento à
pessoa jurídica.
No caso, em que pesem todas as adversidades
causadas pela crise gerada pela COVID-19, assim como a documentação
encartada aos autos, não há indícios probatórios suficientes, nem
fundamentação jurídica robusta que autorizem o Poder Judiciário acolher a
pretendida liminar, conforme fundamentos e explicações seguintes
Nesta perspectiva, as alegações e o cenário probatório
criado nos autos não são suficientes para gerar convencimento judicial no
sentido de suspender o pagamento regular de tributo, o que seria
verdadeira moratória (art. 151, I, CTN), sem previsão em lei especifica, tal
como exige o art. 152, Parágrafo único do CTN.
Lembrar que, segundo o art. 152, II, CTN, a moratória
individual somente pode ser concedida pela autoridade administrativa,
precedida por autorização legal, o que não é o caso.
Neste sentido, precedente desta Câmara:
AGRAVO DE INSTRUMENTO MANDADO DE SEGURANÇA
Insurgência em face de decisão que indeferiu a liminar

Pretensão de suspender a exigibilidade do crédito tributário
municipal, em razão da calamidade pública gerada pela
COVID-19 e tendo em vista que a União e os Estados
permitiram a suspensão dos vencimentos dos seus respectivos tributos

Pedido
que
corresponde
ao
reconhecimento de moratória
Necessidade, neste caso, da
observância dos requisitos previstos no art. 152 do CTN

Ausência, no caso concreto, de lei municipal ou decisão
administrativa que permita a suspensão do crédito tributário
prevista no art. 151 do CTN - Ademais, a Administração Pública

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Interno Cível no 2101648-91.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 38780-eom-29/10/20
5
está submetida ao princípio da legalidade estrita
Não cabe
ao Judiciário atuar como legislador e conceder uma moratória
geral a ponto de no futuro inviabilizar excessivamente a
adoção de medidas realmente eficazes e efetivas por parte dos
entes federativos no combate à COVID-19 Decisão mantida

Recurso improvido (TJSP; Agravo de Instrumento 2064290-
92.2020.8.26.0000;
Relator
(a):
Rezende
Silveira;
Órgão
Julgador: 15a Câmara de Direito Público; Foro de Barueri - Vara
da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 14/04/2020; Data de
Registro: 14/04/2020).
Pretensão idêntica foi indeferida por precedente desta
Câmara (Rel. Des. RAUL DE FELICE), ao fundamento de que, caso
acolhida, haveria invasão indevida do Poder Judiciário em área de
competência do Poder Executivo municipal (CF, art. 30, III), de modo a
violar o princípio da separação dos poderes (CF, art. 2o). O v. Acórdão
recebeu a seguinte ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Mandado de segurança
Município
de
Ribeirão
Preto
-
Insurgência
contra
o
indeferimento do pedido liminar visando à prorrogação do
pagamento de ISS dos meses de março, abril e maio de 2020
em razão do estado de calamidade pública decretado em
decorrência da pandemia do coronavírus Não cabimento da
medida Inadmissibilidade de intervenção do Poder Judiciário
na competência dos municípios para instituir e arrecadar
tributos (art.30, inciso III, da CF) - Ausência do fumus boni iuris
e do periculum in mora necessários à suspensão do ato
impugnado conforme previsão do art. 7o, III, da Lei 12.016/2009
Decisão
mantida
Recurso
não
provido
(AGRAVO
DE
INSTRUMENTO No 2072956-82.2020.8.26.0000, 15a Câmara de
Direito Público, j. 11/05/2020).
O r. voto condutor de aludido Acórdão ainda
fundamentou que a pretensão de suspender pagamento de tributo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Interno Cível no 2101648-91.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 38780-eom-29/10/20
6
municipal, especialmente o ISS, não poderia ser acolhida, tendo em vista
que: não existe ameaça de violação a direito líquido e certo; as
adversidades econômicas mencionadas pela parte interessada resultam da
pandemia causada pela COVI-19, e não pelo Poder Público municipal; há
possibilidade de gerar prejuízo ao Erário municipal.
Registre-se que a imprensa paulista já noticiou que o
Egrégio STF, por meio de decisão de seu eminente Presidente, suspendeu
decisão de membro da Corte paulista que tinha concedido, liminarmente,
moratória tributária a contribuinte de São Paulo.
Na ocasião o Exmo. Sr. Ministro Dias Toffoli, sem
ignorar os efeitos econômicos negativos da crise causada pela COVID-19,
considerou as consequências nefastas às finanças do Poder Público e deu
primazia ao bem comum, em detrimento de certas atividades econômicas.
Confira-se:
O presidente do Supremo Tribunal
Federal, Dias Toffoli, suspendeu liminarmente decisão da
Justiça de São Paulo que permitia moratória no pagamento de
ICMS em razão da pandemia do novo coronavírus.
A medida do Tribunal de Justiça de São
Paulo beneficiava a Intercement Brasil S/A, empresa do grupo
Camargo Corrêa, que atua na produção de cimento. Proibia o
governo paulista de aplicar multas à empresa pelo não
pagamento do tributo, bem como exigia que o estado incluísse
a dívida em um programa de parcelamento de débitos, sem a
aplicação de juros.
A empresa alegava que havia sofrido
prejuízos decorrentes do decreto do governador João Doria
(PSDB) que determinou a paralisação das atividades no
período de quarentena.
Tofoli
acatou
os
argumentos
do
governo de São Paulo, que alegou que a moratória acarretaria
“nefastas consequências para as já combalidas finanças do
estado”. O governo temia que a decisão fosse replicada para
outras empresas. Por dia, a Justiça paulista tem recebido cerca
de 80 ações com solicitações semelhantes.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Interno Cível no 2101648-91.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 38780-eom-29/10/20
7
“Não se ignora que a situação de
pandemia, ora vivenciada, impôs drásticas alterações na rotina
de todos, atingindo a normalidade do funcionamento de
muitas empresas e do próprio estado, em suas diversas áreas
de atuação”, afirmou o presidente do STF na decisão.
“Mas,
exatamente
em
função
da
gravidade da situação, exige-se a tomada de medidas
coordenadas e voltadas ao bem comum, não se podendo
privilegiar determinado segmento da atividade econômica em
detrimento de outro, ou mesmo do próprio Estado, a quem
incumbe,
precipuamente,
combater
os nefastos efeitos
decorrentes
dessa
pandemia”,
afirmou(https://www1.folha.uol.com.br/colunas/rogeriogentile/2020/
04/stf-rejeita-moratoria-de-imposto-por-oronavirus.shtml).
Registre-se que o Poder Executivo municipal, dentro de
suas possibilidades, vem tomando algumas medidas em relação à
COVID-19, tanto que foi decretado o regime de calamidade pública, de
modo a priorizar o bem comum, especialmente no que tange à saúde e à
vida das pessoas que precisarem socorrer-se aos hospitais públicos em
razão da COVID-19, motivo pelo qual há respaldo jurídico para relativizar-
se o interesse individual da contribuinte.
Saliente-se que, apesar da recorrente combater a
analogia utilizada pela r. decisão agravada em relação a precedente
referente a ICMS, apega-se à Portaria SF no 12/2012, que diz respeito a
tributos federais, o que gera contradição argumentativa.
Nesta perspectiva, tendo em vista os fundamentos
acima expostos, não se vislumbra a presença de fumus boni iuris, motivo
pelo qual fica mantido o indeferimento liminar de 1o Grau e rejeitadas todas
as alegações contidas na petição recursal, mesmo porque elas não têm
respaldo legal, nem no cenário probatório existente nos autos.
Pelo meu voto, recurso improvido, confirmando-se o
improvimento do agravo de instrumento.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Interno Cível no 2101648-91.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 38780-eom-29/10/20
8